Tribunal: TJDFT
Processo: 0726721-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0726721-98.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA. RECORRIDO: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR DECISÃO Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados. Contrarrazões apresentadas. O prazo para interposição do recurso inominado é de 10 (dez) dias úteis, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95. No caso, a disponibilização no DJE ocorreu em 06/12/2022, de modo que a contagem do prazo teve início em 09/12/2022, sexta-feira, findando-se em 25/01/2023. O presente recurso foi interposto apenas em 27/01/2023, quando já esgotado o prazo legal. Nestes termos, o recurso não deve ser conhecido em razão da intempestividade. Ante o exposto, com fulcro no art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas recursais, NÃO CONHEÇO do recurso interposto em razão de sua intempestividade. Conforme art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora